Tribunal: TJDFT
Processo: 0720437-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720437-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA RECORRIDO: GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO. IMÓVEL. PRELIMINARES ARGUIDAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA NO APELO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. REJEIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86 DO CPC. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR FIXADO INCOMPATÍVEL COM A AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA MATÉRIA DISCUTIDA NA AÇÃO. REDUÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para que se considere uma ação idêntica à outra, é imprescindível a identidade de partes, causa de pedir e pedido (art. 337, § 2o, do CPC). 2. Se a questão alusiva à impenhorabilidade do bem não foi anteriormente apreciada, não há que se falar em preclusão consumativa. 3. O juiz é o destinatário das provas. Nesse espeque, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o magistrado dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 371 da Lei Processual Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 4. A impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia (art. 6.o, caput, CF/88) e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. 5. De acordo com o artigo 1o da Lei 8.009/1990, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. 6. O Código Civil, em seu artigo 1.712, determina que o bem de família seja destinado ao domicílio familiar. Contudo, não demostrado que o imóvel serve de residência da família, não há como conferir a proteção da impenhorabilidade ao imóvel. 7. A sucumbência mínima ocorre quando um dos litigantes decai em parte ínfima do pedido, situação na qual a parte adversa deverá arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais, na forma do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não há que se falar em sucumbência mínima se a parte autora decaiu da maioria dos pedidos formulados na inicial. 8. Na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos critérios balizadores de seus incisos, entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento). 9. O arbitramento dos honorários advocatícios deve refletir a complexidade da matéria, o tempo de tramitação do feito e o compromisso ético e científico do patrono com a realização do direito em questão. Constatado o excesso, impõe-se a redução da verba honorária. 10. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada e, parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 355, inciso I, do CPC, suscitando nulidade do processo por cerceamento de defesa, pois não lhe teria sido franqueada a oportunidade de produção de prova, ao passo que, no julgamento antecipado da lide, a ação fora julgada improcedente com base em ausência de provas; c) artigo 1o da Lei 8.009/1990, sustentando que o imóvel objeto da lide preenche os requisitos legais para a incidência da proteção do bem de família; d) artigos 1.658 e 1.659, ambos do Código Civil, defendendo que é proprietária de 50% (cinquenta por cento) do imóvel penhorado. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. Em sede de contrarrazões, a recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento do artigo 355, inciso I, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009